Tribunal: STF
Processo: ADI 2370
Classe: ADI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-12-13
Data de publicação: 2000-12-13

Ementa:
EMENTA: I. Ação direta de inconstitucionalidade:
inadmissibilidade da declaração de suspeição de Ministro do Supremo
Tribunal.
II. Poder Judiciário: elegibilidade para a direção dos
Tribunais: LOMAN, art. 102: recepção pela Constituição, segundo a
jurisprudência do Tribunal.
Firmou-se a jurisprudência do STF no sentido da recepção
pela Constituição de 1988, à vista do seu art. 93, do art. 102 da
LOMAN de 1979, que restringe a eleição dos dirigentes dos Tribunais
aos "seus juízes mais antigos, em número correspondente ao dos
cargos de direção" (ADIn 1422-RJ, procedente, 09.09.89, Galvão, DJ
12.11.99; ADIn 841, procedente, 21.09.94, Velloso, DJ 24.03.95; MS
20911, 10.05.89, Gallotti, RTJ 128/1141; ADInMC 1152, 10.11.94,
Celso, DJ 03.02.95; ADInMC 1385, 07.12.95, Néri, DJ 16.02.96): os
precedentes - sem prejuízo da divergência do relator (voto na ADIn
1422, cit) - bastam à afirmação da plausibilidade da argüição de
inconstitucionalidade de norma regimental de Tribunal de Justiça que
faz elegíveis todos os seus Juízes.